Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701860-22.2025.8.07.0010 RECORRENTE: ELISÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Capitalização de juros. Legalidade. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Ausência. Tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato. Legalidade. Tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista e cap parcial premiável. Não contratação. Iof. Incidência. Restituição de indébito. Descabimento. Dano moral. Inocorrência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com reparação de danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória pactuada; (ii) a validade das taxas e tarifas bancárias cobradas; (iii) a regularidade da contratação de seguro prestamista; (iv) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; (v) a existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência. 4. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada (art. 51, § 1o, do CDC). No caso, não comprovada a ausência de justificativa para a taxa pactuada, é descabida a sua revisão. 5. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. 6. É válida a cláusula que prevê a cobrança da taxa de registro de contrato e de tarifa de avaliação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. 6.1. Quanto à taxa de registro do contrato, consulta realizada ao portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, a partir dos dados do veículo, confirma a efetiva prestação do serviço, afastando-se qualquer alegação de abusividade ou descumprimento contratual. 6.2. No tocante à tarifa de avaliação do bem, observa-se que, embora o veículo objeto do financiamento seja automóvel usado, que naturalmente demandaria avaliação prévia para eventual revenda, não há previsão de cobrança a esse título no contrato, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou abusividade da cobrança. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Portanto, verificado no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verifica abusividade ou ilegalidade. 8. Não há que se falar em nulidade das cláusulas que preveem o seguro prestamista, a perda integral das parcelas já pagas em caso de inadimplemento e a CAP parcial premiável, uma vez que o contrato não contém quaisquer disposições nesse sentido. 9. Considerando-se legítima e não abusiva a cobrança das parcelas ora impugnadas, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito. 10. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade no contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, não se verifica conduta da instituição financeira apelada capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade da apelante, sendo, portanto, descabida a indenização por dano moral. IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, art. 300 e art. 435, p.u.; CDC, art. 2o, art. 3o e art. 51, §1o; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o, caput; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CMN n. 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG 614; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015. STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539, 541, 565, 566; Temas 618, 619, 620, 621 e 972; STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.8.2013; REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; REsp 1.753.990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2018. TJDFT, APC 2012.01.1.147256-9, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, j. em 05/02/2014. A recorrente defende a nulidade das cláusulas do contrato, pugnando pela produção de prova pericial contábil e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e CAP parcial premiável. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, incluindo as que impõem encargos excessivos e taxas de juros exorbitantes. Todavia, deixa o recorrente de particularizar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: “Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)" (AgRg no AREsp n. 3.051.053/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pleito de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R